Tribunal: TJDFT
Processo: 0736490-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736490-42.2022.8.07.0000 AUTOR: VS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVANTE: ANTONIO BATISTA LIMA SILVA REU: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DESPACHO Embora os agravantes mencionem, no agravo de instrumento, "com pedido liminar de Efeito Suspensivo – in initio littis" e conste a marcação de pedido liminar na autuação, da atenta leitura da petição recursal, vê-se que não foi formulado em termos o pedido de efeito suspensivo nem deduzida a causa de pedir correlata. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora